Tribunal: TJDFT
Processo: 0007024-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. PLEITO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL QUANDO NÃO COMPROVADA A SUA OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (COCAÍNA). PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. ATOS INFRACIONAIS E REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA UNIFICAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CORREÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. REU REINCIDENTE. DIREITO RECORRER EM LIBERDADE INVIÁVEL.
1. O conjunto probatório carreado aos autos, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e para o laudo pericial, é firme e suficiente para a manutenção do decreto condenatório dos réus.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa da testemunha policial está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Tendo em vista que os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito são delitos independentes e autônomos, com objetividade jurídica e momento consumativo distintos e diversos os bens jurídicos protegidos, não há que se falar em consunção.
4. Deve ser mantida a absolvição dos réus por insuficiência de provas, pois os indícios produzidos na fase policial, não confirmados em juízo, não podem embasar um decreto condenatório.
5. Não comprovado nos autos o tráfico interestadual, inviável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.
6. A natureza da droga (cocaína), cujos efeitos são potencialmente nocivos para a saúde, autorizam a exasperação da pena-base quando a quantidade de entorpecente apreendido não for ínfima, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. A prática de atos infracionais anteriores e a reincidência obstam a concessão do benefício do artigo 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/2006. Precedente do STJ.
8. Constatado erro material na unificação da pena pecuniária, procede-se à sua correção em benefício do réu.
9. Sendo o réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado, quando a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
10. Deve ser mantida a negativa do réu de recorrer em liberdade, quando devidamente fundamentada na prevalência dos motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública.